Tribunal: TJSP
Processo: 1013319-38.2016.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de nulidade de cessão de quotas de sociedade limitada cumulada com apuração de haveres - Improcedência do pedido, por ausência de prova da incapacidade mental do cedente das quotas, à época com 71 anos – PRELIMINARES - Cerceamento de defesa - Inocorrência. Requerimento de expedição de ofício à entidade hospitalar quando já concluída prova pericial indireta. –

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de nulidade de cessão de quotas de sociedade limitada cumulada com apuração de haveres - Improcedência do pedido, por ausência de prova da incapacidade mental do cedente das quotas, à época com 71 anos – PRELIMINARES - Cerceamento de defesa - Inocorrência. Requerimento de expedição de ofício à entidade hospitalar quando já concluída prova pericial indireta. – Preclusão - Ausência de indicação da pertinência da prova oral - Questão controvertida eminentemente técnica - MÉRITO - Cedente que já contava com grandes debilidades de saúde quando da realização da doação - Ocasiões em que houve relato de rebaixamento da consciência do doador das quotas - Doenças pré-existentes que deixaram sequelas físicas e neurológicas, conforme constante dos documentos médicos (laudo indireto que apreciou indícios veementes da situação precária da saúde do de cujus quando da última internação do de cujus) – Negócios Jurídicos que devem ser praticados por agentes capazes – Inteligência do artigo 171 do Código Civil – No caso concreto, se verificou fortes indícios da incapacidade do doador – Doação efetivada 6 dias antes da internação e apenas 16 dias antes do óbito - Gratuidade processual - Manutentação – Inexistência de qualquer elemento nos autos que demonstre que a apelante dispõe de patrimônio o suficiente para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento – Sucumbência invertida - RECURSO PROVIDO -